Tribunal: TJES
Processo: 5024805-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024805-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ARLAN VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024805-55.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA.

RECORRIDO:
ARLAN VIEIRA DOS SANTOS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 793 DO STF. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA, COLÍRIO E ÓCULOS
. PACIENTE COM GLAUCOMA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDOS E RECEITAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO INICIALMENTE EM FACE DO ESTADO E SUBSIDIARIAMENTE EM FACE DO MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por ARLAN VIEIRA DOS SANTOS em face de MUNICÍPIO DE VITÓRIA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o requerente alega que necessita de consulta médica com oftalmologista, medicamento colírio e óculos para correção da visão, já que foi diagnosticado com glaucoma e possui um histórico de deficiência visual bilateral (baixa acentuada na visão). Declara ainda que fez o pedido de agendamento de consulta administrativamente, em 20 de julho de 2023, porém, não obteve retorno. Ademais, alega que necessita do colírio, Dorzal MT, uma vez que é necessário para restauração de sua saúde, por ser de uso contínuo.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 29479740), MANTENDO SEUS EFEITOS. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº7879372, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a existência de erro material, uma vez que o recurso é necessário para sanar omissão na sentença. Ademais, impugna os temas 1234 e 793, do STF, bem como argumenta quanto a ordem de cumprimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de consulta, medicamento e óculos.

É sabido que a Constituição Federal estabelece que, tendo em vista a unicidade do sistema de saúde (SUS), as três entidades federativas (Município, Estado e União) são solidariamente responsáveis pela prestação de ações e serviços de saúde (art. 198 da Constituição Federal e Lei nº 8.080/90), de modo que o entendimento deste Relator sempre foi no sentido de que cada um dos entes públicos poderiam ser, individual ou conjuntamente, demandados para responder sobre tal obrigação.

Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação é dada à Fazenda Pública organizar-se administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Assim, entendo que o recorrido agiu de maneira adequada ao ajuizar a demanda em face do Município e do Estado, isso, pois, porventura o Estado, ente que deve cumprir a obrigação, seja impossibilitado do ato, o Município, subsidiariamente, deverá cumpri-lo.

Embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que a obrigação seja dirigida primeiro ao Estado e de forma subsidiária ao Município, ante a responsabilidade solidária consagrada na constituição, e o direcionamento primeiro ao ente competente, conforme o Tema 793 do STF, bem como a disposição d
a PORTARIA Nº 3.128, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, vejamos:

[...] que as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual sejam compostas por ações na atenção básica e Serviços de Reabilitação Visual.

No mesmo documento pactuado no SUS, encontra-se:

Art. 1º Definir que as Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual sejam compostas por ações na atenção básica e Serviços de Reabilitação Visual.

[...]

Art. 2º Estabelecer que as Secretarias de Estado de Saúde e do Distrito Federal adotem as providências necessárias à organização e implantação das Redes Estaduais de Atenção à Pessoa com Deficiência Visual.

Perante isso, como já visto acima, foram juntadas provas, tanto do estado de saúde do autor, como da necessidade e imprescindibilidade do que foi pleiteado para o devido tratamento de seu quadro clínico, ressaltando que ambos os entes públicos possuem o dever, solidariamente, de cumprir com a obrigação.

Por conseguinte, vislumbro que a sentença deve ser reformada a fim de tornar a obrigação solidária e a execução da obrigação subsidiária, ou seja, direcionada a execução quanto aos pedidos de consulta médica com oftalmologista, fornecimento de medicamento colírio (
DORZAL MT
) e de óculos para correção da visão, primeiramente, em face do estado do Espírito Santo, e, subsidiariamente, em face do Município de Vitória.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença
apenas para:

DETERMINAR
a execução da obrigação primeiramente, em face do estado do Espírito Santo, e, subsidiariamente, em face do Município de Vitória
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)